Tribunal: TJBA
Processo: 8037612-78.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037612-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RENIVALDO DOS SANTOS SOUTO

Advogado(s): RICARDO LOPES SILVA, BRUNO REIS LOPES

IMPETRADO: SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA - SUPREV e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. APOSENTADORIA ANTERIOR À EC Nº 41/2003. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). DISCUSSÃO SOBRE NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. ALEGADA OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA EXTENSÃO DA VANTAGEM AOS INATIVOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA REJEITADAS. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO RECONHECIDO. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER PRO LABORE FACIENDO. EXTENSÃO OBRIGATÓRIA AOS APOSENTADOS COM PARIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. IMPLEMENTAÇÃO DA GEAC NOS PROVENTOS. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS DESDE A IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em Exame

1.
Mandado de Segurança impetrado por professor estadual aposentado contra ato omissivo atribuído ao
Secretário De Educação Do Estado Da
Bahia
, Ao Superintendente De Previdência –
S
UPREV
e ao
S
e
cretário
Da Administração Do Estado Da Bahia, consistente na não implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) em seus proventos, com fundamento no direito à paridade remuneratória, por ter se aposentado antes da Emenda Constitucional nº 41/2003
.

II. Questão em Discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se as autoridades apontadas possuem legitimidade passiva para figurar no polo da impetração; (ii) estabelecer se há decadência do direito à impetração diante da alegação de ato único decorrente da reestruturação da carreira do magistério; (iii) determinar se a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) possui natureza jurídica de vantagem geral, apta a ser estendida aos servidores inativos com direito à paridade remuneratória.

III. Razões de Decidir

3.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois as autoridades impetradas, quais sejam, o Secretário de Educação, o Superintendente de Previdência e o Secretário da Administração, possuem atribuições relacionadas à gestão da folha de pagamento e à administração de pessoal e de benefícios previdenciários dos servidores públicos estaduais, o que lhes confere pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda que visa à alteração de proventos de aposentadoria.

4
. Afasta-se a prejudicial de decadência, uma vez que a pretensão de recebimento de vantagem pecuniária não paga ao servidor público configura uma relação de trato sucessivo, em que a omissão da Administração Pública se renova mensalmente, não havendo que se falar em esgotamento do prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança.

5.
O servidor público que se aposentou antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 possui direito adquirido à paridade remuneratória, o que lhe assegura o direito à extensão de todas as vantagens e benefícios de caráter geral concedidos aos servidores da ativa.

6.
A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), instituída pela Lei Estadual nº 8.261/2002, embora originariamente vinculada à regência de classe, teve seu alcance ampliado por alterações legislativas posteriores, passando a ser paga de forma indistinta à generalidade dos professores em atividade, o que descaracteriza a sua natureza
pro labore faciendo
e a qualifica como uma vantagem de caráter geral, extensível, portanto, aos inativos com direito à paridade.

7.
A concessão da segurança para estender a GEAC aos proventos do impetrante não representa violação à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, pois não se trata de criação de vantagem ou aumento remuneratório pelo Poder Judiciário com fundamento na isonomia, mas sim do mero cumprimento de regra constitucional expressa (paridade), que garante a isonomia de vencimentos e proventos entre servidores ativos e inativos.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Segurança concedida,
para determinar que as autoridades impetradas procedam à imediata implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) nos proventos de aposentadoria do Impetrante
.

Tese de julgamento:

1. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), em razão de sua concessão linear e generalizada aos servidores do magistério em atividade, ostenta natureza de vantagem geral, sendo, portanto, extensível aos servidores inativos que detêm direito à paridade remuneratória, nos termos da redação original do art. 40, § 8º, da Constituição Federal e das regras de transição das emendas constitucionais.

2. A omissão da Administração Pública em implantar vantagem pecuniária de caráter geral nos proventos de servidor inativo configura relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança a cada mês.

3. O Secretário de Educação, o Superintendente de Previdência e o Secretário da Administração do Estado da Bahia possuem legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que objetiva a incorporação de gratificação aos proventos de aposentadoria de professor estadual.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LXIX, e art. 40, § 8º (redação anterior à EC nº 41/2003); Emenda Constitucional nº 41/2003, art. 7º; Lei Estadual nº 8.261/2002, arts. 65, 65-A e 65-B; Lei nº 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Mandado de Segurança: 80361566420228050000, Relator: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 01/02/2025; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80284298320248050000, Relator.: MARTA MOREIRA SANTANA, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 12/06/2025; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80613604220248050000, Relator.: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 28/07/2025; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80644263020248050000, Relator.: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 29/09/2025; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80497597320238050000, Relator.: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 30/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8037612-78.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante
RENIVALDO DOS SANTOS SOUTO
e como Impetrados o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,
a
SUPERINTENDÊNCIA DE PREVIDÊNCIA – SUPREV
e o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, para determinar a implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) nos proventos de aposentadoria do Impetrante, no mesmo percentual e base de cálculo pagos aos servidores da ativa, com o pagamento das diferenças devidas desde a data da impetração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA